Tribunal: TJDFT
Processo: 0714739-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714739-64.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADELIA MARIA COSTA DE CARVALHO EMBARGADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ADÉLIA MARIA COSTA DE CARVALHO em face da decisão (ID 23621044) que não conheceu do recurso de apelação, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, em face de sua manifesta intempestividade. Em suas razões (ID 23940555), alega a existência de erro material e nulidade processual, haja vista a inobservância ao comando previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC, o qual determina que o relator, antes de considerar inadmissível o recurso deve conceder ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para sanar vício ou complementar a documentação. Alega ter sido o apelo interposto antes do início do prazo recursal, pois “nunca houve a publicação da sentença, nunca receberam a publicação ou tomaram ciência de seu teor, somente tendo havido ciência inequívoca após a decisão judicial que intimou a recorrente para dar quitação, sob pena de satisfação integral do débito”. Por conseguinte, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanados os vícios sinalizados. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Insta ressaltar que o recurso em apreço se presta ao esclarecimento ou complementação do julgado, quando constatado erro material, omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador, como bem enfatiza Bernardo Pimentel: “(...) a finalidade principal do recurso de declaração é permitir o acabamento do julgado, a fim de que sejam aclaradas as obscuridades, eliminadas as contradições e suprimidas as omissões na prestação jurisdicional” (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 5a edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2008. p. 527). O Código de Processo Civil dispõe, em seu art. 1.022, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, ipsis litteris: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. ” Na espécie, não há na decisão embargada os vícios apontados pela embargante. O parágrafo único do art. 932 do CPC dispõe que “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o CPC/2015 não possibilita a mitigação ao não conhecimento de recurso intempestivo. Nos casos em que a decisão recorrida tenha sido publicada na vigência do novo CPC, descabe a aplicação da regra do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, para permitir a correção do vício, com a comprovação posterior da tempestividade do recurso. Isso porque o CPC/2015 acabou por excluir a intempestividade do rol dos vícios sanáveis, conforme se extrai do seu art. 1.003, § 6o e do seu art. 1.029 (AgInt no AREsp 1728906/RN, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)” Nesse contexto, ante a inaplicabilidade ao presente caso da regra prevista no parágrafo único do art. 932 do CPC, por se tratar de vício insanável – intempestividade –, não há se falar em erro material ou nulidade processual. No tocante ao marco inicial para interposição do apelo, a decisão embargada foi clara ao consignar que se considera efetivada a intimação com a ciência inequívoca do conteúdo decisório, iniciando-se o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente. In casu tendo a parte apelante informado, expressamente, o momento em que tomou conhecimento da sentença integrativa, a contagem do prazo recursal (quinze dias) se iniciou no dia útil subsequente. Eis o teor de fragmentos cuja atenta leitura permite tal constatação (ID 23621044): “(...) É cediço que, nos termos o artigo 5o, caput e §1o, da Lei no 11.419/2006, as intimações serão realizadas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação em órgão oficial, considerado como realizada na data em que a parte efetivar a primeira consulta eletrônica ao teor da decisão. No caso em apreço, a autora/apelante, em suas razões recursais, informa que a sentença que acolheu os embargos de declaração não foi publicada e que “somente tomou ciência da r. sentença ao ser intimada para informar se o depósito efetuado pelo réu quitava a obrigação”. Importante registrar que se considera realizada a intimação com a ciência inequívoca do conteúdo decisório, tendo início o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente. Em análise à aba “expedientes” do sistema PJe, verifica-se que a recorrente registrou ciência da referida determinação (manifestar acerca da quitação da obrigação) e, por conseguinte, teve ciência inequívoca da sentença integrativa, no dia 20/11/2020. Dessa forma, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição da apelação começou a fluir em 23/11/2020 (segunda-feira), encerrando-se em 14/12/2020 (segunda-feira). O recurso foi protocolizado no dia 19/01/2021 (terça-feira), portanto, extrapolando o prazo legal, motivo pelo qual se pode afirmar sua intempestividade. (...) ” Nesse contexto, não há se falar em erro material ou nulidade a ensejar o acolhimento do presente recurso, pois o decisum está em conformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Importa registrar que eventual discordância quanto à fundamentação expendida no decisum resistido deve ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria. Sobre o tema, tem se posicionado esta Turma: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios. 2 A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que esteja presente a omissão e contradição no acórdão recorrido, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos é medida que se impõe. (...) 4. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1219971, 00193555220138070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante do exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS. Brasília, 15 de março de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator